Tribunal: TJMT
Processo: 1016630-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016630-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (AGRAVANTE), MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - CPF: 840.752.521-91 (AGRAVANTE), EDIO NOGUEIRA - CPF: 725.103.408-59 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - A latente litigiosidade que paira sobre a matrícula 599 do CRI de Paranatinga/MT, objeto da lide originária, é suficiente para obstar a concessão da tutela judicial requestada, ainda mais quando o agravado colacionou aos autos documentos suficientes de que há mais de uma década explora a atividade de agricultura e pecuária na área, conforme documentos acostados à id. 105562463 e ss., dentre eles CAR ativo, registrado sob o n° MT97554/2018, Autorização Provisória de Funcionamento Rural vigente, Georreferenciamento, dentre outros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AIRTO BATISTA FERREIRA
e
MÔNICA CAETANO DE LIMA FERREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n. 1002286-81.2021.8.11.0044, ajuizada em face de
EDIO NOGUEIRA
, indeferiu o pedido liminar com que pretendiam a tutela inibitória para impedir o acesso do demandado, ora agravado, na área litigiosa.

Para tanto, os agravantes alegam que desde quando adquiriram a Fazenda Bom Retiro, registrada na matrícula 599 do CRI de Paranatinga/MT e com extensão de 1.166 ha, em 21.07.2021, exercem a posse da área turbada pelo requerido, ora agravado.

Afirmam que o acesso à fazenda se dá por uma estrada paralela à propriedade do recorrido e que, após alguns dias de trabalho na área adquirida, foram surpreendidos com uma cerca na referida estrada, a qual impede o acesso à sua fazenda.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 102589981).

Contrarrazões da parte agravada acostadas à id. 105562456, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, em razão da sua intempestividade.

Sem razão, todavia.

Da análise dos autos, constata-se que o autor, ora agravante, tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado em 20/08/2021 (sexta-feira). Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 23/08/2021 (segunda-feira), findando-se em 14/09/2021 (terça-feira), em razão do ponto facultativo e do feriado nacional nos dias 06/09/2021 (segunda-feira) e 07/09/2021 (terça-feira).

Desse modo, é tempestivo o Recurso de Agravado de Instrumento interposto em 14/09/2021, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido na legislação processual.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que os agravantes pretendiam a tutela inibitória para impedir o acesso do demandado, ora agravado, na área litigiosa.

Pois bem.

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Na hipótese, nem pelo argumento do preenchimento dos requisitos da liminar possessória, nem mesmo pela comprovação da própria da posse, convencem os agravantes.

Com efeito, consoante se infere da acurada análise dos autos, a liminar possessória, objeto do presente recurso, foi indeferida pelo juízo singular em razão da alta litigiosidade que envolve a área em questão.

Ressai dos autos que a matrícula a que se referem os agravantes (599 - CRI de Paranatinga/MT), utilizada para justificar tanto a propriedade quanto a posse, foi anulada através da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n. 407-18.2005.811.0044.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo da sentença proferida na mencionada ação, na data de 11/10/2011:

“ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência da escritura pública de compra e venda de fls. 93/94, do Livro nº 182/A, do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 39/40), e das escrituras públicas de compra e venda de fls. 148 a 157, livro nº 231, do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como a nulidade de todos os atos imobiliários que delas derivarem, consistente nos registros e nas matrículas nºs 2.999, 3.000, 12.075, 12.144,
12.145
, 12.146, 12.147, 12.148, 12.541, 12.542 e 12.530, todas do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e nas matrículas nº 598,
599
e 4.262 do Cartório do 1º Ofício desta Comarca de Paranatinga/MT, restabelecendo o registro imobiliário e a matrícula nº 19.221 do Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

A referida sentença foi cassada por esta Corte, mas o Superior Tribunal de Justiça a restabeleceu e este Tribunal, então, analisou o Recurso de Apelação, que recebeu a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DECLARAR DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA BEM COMO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS IMOBILIÁRIOS QUE DELAS DERIVAREM – APELO DE WALTER TRABACHIN E SUA ESPOSA – NÃO CONHECIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – APELO DE NELÇO DOS SANTOS – NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O interesse recursal exige, de um lado, que o Apelante tenha como objetivo a consecução de um resultado mais vantajoso do que o emergente da sentença invectivada; de outro lado, que lhe seja imprescindível usar a via recursal para alcançar tal vantagem. De acordo com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp (n.º 2015/0282332-0) interposto pelos Apelantes Walter Trabachin e sua Esposa, a sentença desafiada, embora restabelecida, não alcança os Recorrentes. A Corte Superior assentou, ainda, que a Ação de Oposição manejada pelos Apelantes deverá ser julgada pelo procedimento autônomo, o que ensejará na apreciação das teses lá formuladas, as quais coincidem com as trazidas neste Apelo, ou seja, a higidez das Matrículas n.º 2.999, n.º 3.000 e 12.450 registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães. Logo, cristalina a perda superveniente do interesse recursal. Para o enfrentamento de uma decisão judicial revela-se imprescindível o combate dos pontos que seja considerado pelo Recorrente como produto de error in judicando ou de error in procedendo, o que não foi observado pelos Apelante Nelço dos Santos. Assim, patente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.”
(APELAÇÃO Nº 53500/2013 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE PARANATINGA - RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 30/06/2021)

Em que pese a inexistência de trânsito em julgado da referida ação, como se vê, a latente litigiosidade que paira sobre a matrícula 599 do CRI de Paranatinga/MT, objeto da lide originária, é suficiente para obstar a concessão da tutela judicial requestada, ainda mais quando o agravado colacionou aos autos documentos suficientes de que há mais de uma década explora a atividade de agricultura e pecuária na área, conforme documentos acostados à id. 105562463 e ss., dentre eles CAR ativo, registrado sob o n° MT97554/2018, Autorização Provisória de Funcionamento Rural vigente, Georreferenciamento, dentre outros.

Ademais, a posse desta área também está sendo discutida na ação de Reintegração/Manutenção de Posse de n. 0003431-34.2017.8.11.0044, onde foi deferida a liminar para manter a autora daquela ação, cujo representante é o ora agravado, na posse da fazenda.

Não bastasse, em 27/09/2021, o agravado ajuizou ação possessória em face dos agravantes em dependência ao processo originário e lhe foi conferida a manutenção da posse na área localizada dentro da reserva legal das suas propriedades, em razão do magistrado singular ter vislumbrado que os documentos angariados àqueles autos indicavam o exercício da posse na área em disputa, pelo agravado, desde o ano de 2008 (1002812-48.2021.8.11.0044).

Desse modo, à luz da análise dos requisitos da liminar possessória, a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida intacta.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. 1. A ação de interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente turbação ou esbulho.
2. Para a concessão da liminar de proteção possessória, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561, 567 e 568, todos do CPC/15. 3. Considerando que estão ausentes os requisitos para concessão da liminar de interdito, haja vista ser necessária maior dilação probatória para constatação da ameaça à posse exercida pela parte autora, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido
.” (TJ-MG - AI: 10000210090833001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021